Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças de valor de licença-prêmio convertida em pecúnia relativa a auxílio alimentação, do quadro de policiais-militares. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Policial Militar. Licença-prêmio. Regime jurídico próprio. Os servidores do quadro de policiais-militares submetem-se à regime jurídico próprio, não se aplicando as normas dos servidores civis. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais.
3 – Licença prêmio. Conversão em pecúnia. Auxílio alimentação. Impossibilidade de inclusão na base de cálculo. Com a edição da Lei 10.486/2002 houve alteração na composição das verbas integrantes da remuneração dos militares do DF, remanejando, entre outras, o auxílio alimentação para verba de caráter indenizatório (art. 2o Lei 10.486/2002). O referido diploma legal trouxe nova redação ao art. 53 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do DF), especificando que o militar enquanto na ativa receberá soldo, adicionais de Posto ou Graduação, Certificado Profissional, Operações Militares, Tempo de Serviço, gratificações de Representação, de função de Natureza Especial, de Serviço Voluntário. Na inatividade, segundo informa o § 2o do mesmo artigo, a remuneração compreende soldo ou quotas de soldo, adicionais de Posto ou Graduação, Certificado Profissional, Operações Militares e Tempo de Serviço, e gratificação de Representação. Depreende-se dos dispositivos em evidência que o auxílio alimentação não integra mais a remuneração do militar, quer na ativa, quer na inatividade, como também indicam os artigos 20 e 21 da Lei 10.486/2002. Por conseguinte, não pode integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia quando o militar passar para a inatividade. Precedente na Turma:((07358733920198070016 - (0735873-39.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PJe : 14/04/2020). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E